Tribunal: TJES
Processo: 5016723-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANDRO MELO FAGUNDES ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016723-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANDRO MELO FAGUNDES ROCHA

AGRAVADOS: BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteava a limitação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob o argumento de abusividade contratual e onerosidade excessiva.
2. O juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para limitar os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em razão de alegada abusividade nas taxas de juros e vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos documentos apresentados revela a existência de múltiplas operações de crédito ativas em nome do agravante, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a tese de vício de consentimento ou de induzimento a erro. A multiplicidade contratual demonstra relação de crédito continuada, incompatível com a alegação de engano pontual.
5. A verificação de eventual vício de consentimento nesse contexto exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de tutela de urgência.
6. As faturas anexadas demonstram utilização dos cartões de crédito vinculados aos contratos de RMC, o que reforça a ausência de vício de informação ou de consentimento.
7. Quanto à alegação de juros abusivos, constatou-se que as taxas praticadas (3,06% a.m. no contrato com o Banco BMG e 2,14% a.m. no contrato com o Banco C6 Consignado) estão, respectivamente, inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central e compatíveis com os limites fixados pela Instrução Normativa nº 125/2021 do INSS, não se evidenciando abusividade.
8. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti) estabelece que a taxa média de mercado é mero referencial para controle da abusividade e não constitui limite vinculante, sendo incabível a fixação apriorística de teto judicial.
9. Ausentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se inviável o deferimento da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de vício de consentimento em contrato de crédito consignado demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede liminar. 3. As taxas de juros praticadas em contratos consignados, quando dentro dos limites normativos e da média de mercado, não configuram abusividade apta a justificar intervenção judicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; Lei nº 10.820/2003; Instrução Normativa INSS nº 125/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016723-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANDRO MELO FAGUNDES ROCHA

AGRAVADOS: BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANDRO MELO FAGUNDES ROCHA
, eis que irresignado com a decisão (ID 51793369) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 5037862-09.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação de descontos em seu benefício previdenciário.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado é abusiva e manifestamente superior à média de mercado, o que fere as normas consumeristas;
(ii)
os descontos mensais em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometem sua subsistência, configurando o perigo da demora;
(iii)
e que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da medida liminar.

A tutela recursal foi indeferida (ID 10600237).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 11066670). O Banco C6 CONSIGNADO S.A. se quedou inerte.

Pois bem.

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Tal qual se concluiu na decisão de efeito, a decisão de origem deve ser mantida.

Rememora-se que, na origem, o Agravante narra que foi induzido a erro, acreditando contratar um benefício governamental. Contudo, os documentos que ele mesmo anexa, como o Histórico de Créditos do INSS (ID 50887436), evidenciam a existência de múltiplas e distintas operações de crédito em seu nome, tais como "CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO", "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" e "CONSIGNACAO-CARTAO".

Tal complexidade de operações torna pouco verossímil, para fins de análise liminar, a tese de vício de informação ou mesmo de engano pontual, sugerindo, ao contrário, uma relação de crédito continuada.

De certo que caso a tese de vício de informação venha a ser comprovada, a questão aventada culminará no reconhecimento de abusividade da contratação. Todavia, a apuração de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, incabível nesta fase processual.

Já com relação à contratação de cartão com RMC, verifica-se a efetiva utilização dos cartões (ID
faturas ID 53823340 E 53823341 dos autos de origem), o que reforça a ausência de vício de consentimento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A . em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC
. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art . 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto,
o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato
. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC . Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts . 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000889-56 .2022.8.08.0014, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10 .2023; TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8 .08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j . 29.07.2024; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 21/02/2025)

Em avanço, no que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, também sem razão o agravante.

Após análise da documentação acostada aos autos com a contestação do BMG, verifica-se que a taxa de os juros cobrada no contrato em espeque é limitada aos valores estabelecidos pela Instrução Normativa vigente, tendo a maior taxa aplicada sido de 3,06% ao mês. Portanto, considerando que a taxa média de juros para pessoas físicas em cobrança de cartão de crédito rotativo, no período de maio de 2022 a outubro de 2024, variou entre 11,47% a.m. e 16,07 % a.m., não se verifica, em princípio, abusividade.

Ainda que assim não fosse, tal, por si só, não atrai o acolhimento da tese recursal, já que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Já em relação ao consignado junto ao C6 CONSIGNADO, a taxa contratada (2,14% a.m.) não se revela exorbitante, pois está em consonância com a taxa máxima permitida pela Instrução Normativa n.º 125/2021 do INSS.

Não se verifica, assim, ao menos na fase em que o feito se encontra, abusividade que autorize a intervenção judicial no contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.